Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-32.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RETRATAÇÃO DA OFENDIDA EM JUÍZO. PERÍCIA TÉCNICA EM APARELHO CELULAR. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. ABSOLVIÇÃO INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MORAL. AFASTADO.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pela prática de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
2. O crime prenunciado no artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 se refere ao descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Cabe ressaltar que o bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal. Desse modo, o sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada - e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida, sendo a administração da Justiça o bem jurídico tutelado, de natureza indisponível.
3. Com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência de que não pode se aproximar da vítima, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo, assim como, igualmente não socorre a tese de erro escusável do cometimento de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando, mesmo assim, se desloca até a residência ou local de trabalho da ofendida, de forma livre e consciente.
4. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
5. A versão apresentada pela vítima na fase inquisitorial envolvendo crimes de violência doméstica deve ser prestigiada em detrimento de eventual retratação feita em Juízo, especialmente quando aquela for corroborada por depoimentos de policiais militares atuantes no caso, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de prova.
6. É válida a prova produzida por análise de dados obtidos em aparelho celular de vítima de crimes de violência doméstica feita em delegacia de polícia por agentes policiais, dotados de fé pública no exercício de suas funções, se corroborada por outros elementos probatórios e ausente legítimo levantamento de dúvidas acerca de sua idoneidade, não havendo que se falar em nulidade por inexistência de perícia técnica.
7. Após o devido processo legal, constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação do descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente deferidas, com intimação da parte ré, nos termos do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, a repressão penal é medida que se impõe quando verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
8. Eventual reconciliação do casal após o descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher se apresenta irrelevante, pois não tem o condão de retirar a responsabilização do acusado pelo crime praticado, porque a alta reprovabilidade de sua conduta não se coaduna com os requisitos da aplicação do princípio da pacificação social ou da intervenção mínima. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema ao editar a Súmula de n.o 542, de onde se extrai que “a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”, de modo que não há óbice à persecução penal mesmo após reconciliação do casal, sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada.
9. Sobressaindo que a vítima peticionou a revogação das medidas de proteção deferidas em face do recorrente, não se pode afirmar violada em seu patrimônio emocional a vítima que abre mão da proteção patrocinada pelo Estado.
10. Deu-se provimento parcial ao recurso.